Tribunal: STF
Processo: Rcl 67172
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. William Rodrigues de Oliveira alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000149-80.2017.5.17.0008, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma que o art. 55 da Lei 5.764/71 estendeu aos diretores de sociedades cooperativas criadas por empregados de empresas os benefícios previstos no art. 543 da CLT, garantindo estabilidade provisória equivalente à dos dirigentes sindicais após o término do mandato.



    Narra que o órgão reclamado condicionou a garantia da estabilidade à existência de conflito de interesse entre a cooperativa e o empregador, circunstância não exigida pela lei.



    Argumenta, assim, afasta a aplicação do art. 55 da Lei 5.764/71 sem observância da cláusula de reserva de plenário, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no 55 da Lei n. 5.764/71, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    O art. 55 da Lei n. 5.764/71 prevê que:



     Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943).



    Já o art. 543 da CLT dispõe que: 



     Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. 



    [...]



    § 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação. 



     



    No caso, o órgão reclamado consignou que a estabilidade prevista no artigo 55 da Lei 5.764/1971 direciona-se ao dirigente de cooperativa constituída por empregados de empresa, a fim de protegê-los de eventual pressão ou perseguição por parte do empregador ou de seus prepostos e que, fora dessa singular situação, a garantia provisória de emprego não deve ser reconhecida. Confiram-se os termos do ato reclamado.



    Apesar de reconhecida a transcendência jurídica, o apelo não desafia êxito. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional asseverou que o reclamante foi eleito diretor de uma cooperativa de consumo cujo objeto social consiste na “aquisição de gêneros de construção, reforma e acabamento, e itens do lar em geral, e repassá-los aos cooperados em melhores condições de qualidade e preço sem o objetivo de lucro”. 



    Ressaltou que o autor não faz jus à estabilidade provisória em razão da ausência de conflito de interesse com o empregador, justificador de garantia que vedasse a dispensa imotivada. 



    Diante da inexistência de conflito de interesse entre o objeto social da cooperativa e a atividade principal do empregador, instituição financeira, o reclamante não faz jus à estabilidade provisória pretendida, conforme a jurisprudência majoritária desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    [...]



    Dessa forma, ausente ofensa aos arts. 55 da Lei nº 5.764/71 e 543, caput, §§ 3º e 4º, da CLT. Por conseguinte, insubsistente a alegação de violação da cláusula de reserva de plenário.



    Ante o exposto, não conheço do recurso de revista do reclamante e, em consequência, revogo a tutela cautelar concedida pela decisão a fls. 950/952.



    Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido, visando à consecução da finalidade da previsão de estabilidade provisória aos diretores de cooperativas, tenho que o órgão reclamado criou exceção não expressamente mencionada em lei, afastando a aplicação do 55 da Lei n. 5.764/71 sem observância da reserva de plenário.



    Assim, entendo violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente